Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS NA MODALIDADE PERDA DE UMA CHANCE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADADE. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO FOI FIRMADO EXCLUSIVAMENTE POR CULPA DO ATO ILÍCITO.
1. Constatada a inexistência da dívida que ensejou a inscrição do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, restam configurados os danos morais in re ipsa.
2. A compensação pecuniária devida ao atingido pela inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, o quantum indenizatório fixado na r. sentença não observou aludidos princípios, razão pela qual a redução do valor é medida impositiva.
3. “A teoria da perda de uma chance busca compensar o dano oriundo da violação de uma legítima expectativa que deixou de se realizar por ato de terceiro que impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo ao alterar o curso natural dos fatos.” (EDcl no AgInt no REsp 1860663/RO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).
4. Inexistindo provas aptas a comprovar que o ato ilícito cometido pela Instituição Financeira foi a única causa a obstar a aquisição do imóvel pretendido, descabida a pretensão Autoral de ser reparado materialmente sob o fundamento de que deve ser aplicada a teoria de perda de uma chance ao caso.
5. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Apelação do Réu conhecida e provida.